Tribunal: STF
Processo: RE 934447
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO EM 10.5.2016.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma e, por se tratar de erro grosseiro, não é possível a conversão do agravo regimental em embargos de declaração. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.